Tribunal: TJES
Processo: 5006190-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006190-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
RECORRIDO: WESLEY FELIX MIRANDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Wesley Felix Miranda em face de M Dias Branco S.A Indústria e Comércio de Alimentos, na qual alega a parte autora, em suma, adquiriu um produto biscoito produzido pela requerida, e na hora do consumo pelo filho menor impúbere, verificou a presença de um objeto metálico perfurante. Assim, pleiteia indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida defende-se no ID 24729312, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa e passiva, a incompetência do Juizado Especial, além de alegar questões de mérito.

Em sede de

sentença (ID 6642644) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária contados a partir desta sentença.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 6232666) almejando que seja reformada a sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização de danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões. (ID 6232671)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses moldes, verifica-se que a legislação consumerista impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual causa excludente de responsabilidade, nos termos do seu art. 14, §3º, inc. I e II. De modo que, cabia à ré demonstrar a inexistência de sua responsabilidade pelo evento, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Importante destacar que restou comprovado no caso sub examine, conforme documentos constantes na inicial, a falha na prestação de serviço por parte da requerida, uma vez que demonstrada a presença de um corpo estranho no interior do produto, conforme as fotos juntadas ao processo no ID 22226237, além das tentativas de contato com a demandada, como se vê no ID 22226234.

Ademais, vale ressaltar que o recorrido enviou o produto à recorrente para análise. Em resposta, fora constatado pelo setor responsável da recorrente a presença de um metal no produto, conforme comprovado no ID 22226240.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)